Tribunal: TJSP
Processo: 1007603-54.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Duplicatas mercantis por indicação – Rejeição da preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação do embargante-executado acerca da r. sentença combatida - Apelação tempestivamente protocolada e com impugnação específica a todos os termos do decisum objurgado – Ausência de prejuízo (art. 184 do CPC) – Cerceamento de defesa inocorrente – Alegação de que o

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Duplicatas mercantis por indicação – Rejeição da preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação do embargante-executado acerca da r. sentença combatida - Apelação tempestivamente protocolada e com impugnação específica a todos os termos do decisum objurgado – Ausência de prejuízo (art. 184 do CPC) – Cerceamento de defesa inocorrente – Alegação de que o prejuízo financeiro causado pela sociedade teve origem em atos praticados exclusivamente pelo sócio Paulo, que exercitava a administração da sociedade à época da emissão dos títulos exequendos – Pretensão de responsabilização somente do sócio Paulo – Descabimento - Informação constante da ficha cadastral emitida pela JUCESP atestando que a administração era exercida por todos os sócios – Possibilidade de o embargante coexecutado voltar-se contra o outro sócio, em ação regressiva autônoma, para haver os prejuízos alegadamente causados em razão da administração falha e deficiente – Improcedência mantida – Recurso improvido.